Tribunal: STF
Processo: HC 208770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, no julgamento da Apelação 7001050-85.2019.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. 



    Consta dos autos, em síntese, que: (a) o paciente Douglas Raniery Bezerra de Freitas foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento, por duas vezes (art. 311 do Código Penal Militar); e (b) os pacientes Manoel Gonzaga de Araújo e José Rivaldo Barbosa foram condenados a 2 anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM). 



    De acordo com a denúncia: 



    O presente Inquérito Policial Militar foi instaurado por determinação do Comandante do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, através da Portaria nº 002/IPM - Asse Ap As Jurd/1º BEC, de 11 de outubro de 2017, com a finalidade de apurar suposta prática de falsificação de documento envolvendo os senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA. 



    Consta dos autos que ocorreu a prática de falsificação de documento em relação ao processo de credenciamento para a contratação na Operação Carro Pipa. De acordo com a verificação da autenticidade documental das Certidões Conjuntas Negativas, supostamente emitidas pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado/RN, ficou constatado que a certidão de nº 4648214, emitida no nome de IRANI LÚCIO DA SILVA, em 26 de Outubro de 2016, é a única cujo registro está válido junto à Fazenda Nacional. Com isso, as Certidões em nome de MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO (emitida na mesma data, às 16h22m.25s), requerente de credenciamento no município de Tenente Laurentino Cruz - RN e de JOSÉ RIVALDO BARBOSA (emitida na mesma data, às 16h22m00s), requerente de credenciamento no município de Jucurutu - RN, constavam como inexistentes no sistema da Fazenda Estadual. 



    Foi verificado que os senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA possuíam pendências que impediam a emissão dos certificados, além do fato de que as certidões conjuntas apresentadas pelos mesmos apresentavam os mesmos números existentes para o senhor IRANI LÚCIO DA SILVA, endossando, assim, a prova de que houve a falsificação documental. 



    O encarregado do IPM envidou esforços para inquirir os indiciados, a fim de darem sua versão dos fatos, mas não obteve sucesso. Diante disso, requereu à Juíza a autorização para a condução coercitiva, a fim de colher os interrogatórios. Foram inquiridos os indiciados DOUGLAS RANIELE BEZERRA DE FREITAS, JOSÉ RIVALDO BARBOSA e MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO: 



    1) O denunciado DOUGLAS RANIELE BEZERRA DE FREITAS, em seu depoimento (Evento 2, item 1), afirmou que: "foi o responsável pela obtenção das Certidões Conjuntas Negativas, emitidas pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do EstadoRN em nome dos senhores IRANI LÚCIO DA SII.NA, MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, citados na portaria, que obteve os documentos em uma Lan House, localizada no município de Mossoró-RN com um despachante desta localidade. Nesse local, após obter a Certidão Negativa do senhor IRANI, o despachante pediu para que a mesma fosse escaneada, e após isso realizou a adulteração de cópias no nome dos senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, tendo em seguida reconhecido todas elas em cartório único, localizado em Florânia-RN. Disse ainda que apenas os senhores MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA que sabiam da falsificação, uma vez que os mesmos possuíam débitos junto a Secretária de Estado da Tributação da Procuradoria Geral do Estado-RN." 



    2) O denunciado JOSÉ RIVALDO BARBOSA, em seu depoimento (Evento 10, item 1), declarou que: "documentação do caminhão pipa estava no meu nome, mas o dono realmente era o Sr. DOUGLAS e este foi o responsável pela obtenção das Certidão Conjunta Negativa, emitida pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado- RN, sendo ele quem providenciou todas as documentações e certidões dos caminhões pipa e dos motoristas. Disse ainda que não tem ciência de como DOUGLAS conseguiu a documentação, que somente o Sr. Douglas entregou as pastas para cada um de nós com tudo regulamentado e entregar ao quartel do lº BEC. Afirmou também não sabia como a adulteração havia sido feita, que somente recebeu a pasta e entregou ao quartel." 



    3) O denunciado MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO, em seu depoimento (Evento 10, item 2), afirmou que: "não foi responsável pela obtenção da Certidão Conjunta Negativa, emitida pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Gera1 do Estado- RN, que o Sr. Douglas que providenciou todas as documentações e certidões dos caminhões pipa e dos motoristas. Disse ainda, que ele não sabia da falsificação que havia sido realizada." 



    O Laudo Pericial Documentoscópico (Evento 50, item 1) indica que em relação ao método de fraude, observa-se que as 3 (três) certidões apresentam o mesmo número (4648214), indicando adulteração via acréscimo de dados não autênticos a partir de múltiplas cópias. Provada está a materialidade do delito de falsum. 



    2. CONCLUSÃO 



    Assim, o falsum e o usum atentaram contra a Administração Militar, visto que: 



    1) O primeiro denunciado, DOUGLAS, consciente e voluntariamente, falsificou (art. 311 do CPM) e utilizou (art. 315 do CPM) Certidões Conjuntas Negativas (documentos públicos) a fim de ele e os demais denunciados obterem vantagem no processo de credenciamento para contratação na Operação Carro Pipa (perante o Exército Brasileiro, portanto), tendo sido o falsum confessado pelo denunciado DOUGLAS RANIELI; 



    2) O segundo e o terceiro denunciados, JOSÉ RIVALDO E MANOEL GONZAGA, consciente e voluntariamente, utilizaram (art. 315 do CPM) aquelas Certidões Conjuntas Negativas (documentos públicos) a fim de obterem vantagem no processo de credenciamento para contratação na Operação Carro Pipa (perante o Exército Brasileiro, portanto). 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CERTIDÕES NEGATIVAS. FRAUDE. CRIMES FORMAIS. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. OFENSA A FÉ PÚBLICA. CARACTERIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Incorre nas penas cominadas no delito de falsificação de documento (art. 311 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, falsifica duas certidões negativas supostamente expedidas pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte para, a fim de fazer prova do adimplemento das obrigações tributarias dos outros dois envolvidos, que em conluio participavam do cadastramento junto ao Exército Brasileiro, na "Operação Carro Pipa". 



    O delito de falsificação de documento por tratar-se de crime formal e instantâneo não exige resultado patrimonial. Precedente do STM. 



    Amoldam-se ao tipo incriminador do art. 315 do Código Penal Militar as condutas perpetradas por dois civis que, de forma livre, consciente e deliberada, apresentaram certidões negativas de débitos estaduais inautênticas, junto ao Exército Brasileiro, durante a fase de credenciamento da "Operação Carro Pipa". O falso foi descoberto a partir de quando se verificou que, embora com aparência de original, os documentos continham igual número de série de outra certidão de terceiro detentor da real qualidade de adimplente. O dolo reside na fraude alcançada por meio da violação do teor e da autenticidade de documento público, em flagrante atentado contra a credibilidade da Administração Militar. 



    O uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes, logo se consuma com a simples apresentação da certidão falsa, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo ao Erário. Jurisprudência desta Corte Castrense. 



    Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) o fato narrado na Denúncia é atípico, pois a caracterização dos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso exigem a capacidade do falso ludibriar e a possibilidade de dano. No caso em tela, não houve potencialidade de dano à Administração Militar, visto que nenhum dos pacientes lograram êxito em firmar contrato no programa Carro Pipa do Exército Brasileiro; (b) os documentos falsificados apresentados pelos pacientes foram tão grosseiros e mal confeccionados que a falsificação foi descoberta antes mesmo de existir a chance de firmar contrato. Eram apenas cópias simples, sem marcas de autenticidade ou originalidade; e (c) os fatos praticados pelos pacientes são, portanto, atípicos. Não houve obtenção de vantagem, bem como a Administração Militar não sofreu prejuízo algum, até porque as Certidões copiadas sequer existiam no sistema da Fazenda Estadual do Rio Grande do Norte, o que resta por configurar crime impossível.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para reformar o Acórdão emanado pelo STM nos autos da Apelação 7001050-85.2019.7.00.0000, absolvendo os pacientes da prática dos crimes dos artigos 311 e 315 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea ‘b’, do CPPM. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar manteve a condenação dos pacientes com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Primeiro, passo à análise do recurso interposto pela DPU em favor do civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS. 



    [...]



    Sobre a capitulação jurídica passível de enquadramento, sabe-se que o delito de falsificação de documento, seja público ou particular, tutela a fé pública como o bem jurídico a receber proteção. Figuram como sujeitos passivos, no primeiro caso (documento público), o Estado e, em última análise, quem for prejudicado pela criação da falsidade. 



    De concreto, conforme o que restou apurado na instrução criminal, entre provas documentais, testemunhais e a confissão do réu, soube-se que o civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS falsificou duas certidões negativas de débito da Fazenda Nacional referentes aos outros dois apelantes. 



    Por ocasião de seu interrogatório na fase processual, o apelante declarou, de relevante, que:



    […]



    A perícia documental prova que as 3 (três) certidões conjuntas negativas mencionadas pelo recorrente foram expedidas com o mesmo nº 4648214, em favor dos contribuintes de IRANI LUCIO DA SILVA, MANOEL GONZAGA DE ARAUJO e JOSE RIVALDO BARBOSA, sendo que somente o primeiro deles realmente não possuía débitos com a Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Portanto, atrelando a confissão espontânea do réu à prova técnica, tem-se configurada a identidade do autor do crime. 



    No que tange à materialidade, basta acessar a conclusão do Laudo de Perícia Criminal Federal nº 657/2018 (evento 50 da APM), elaborado pela Polícia Federal, em 17 de outubro de 2018, cujos termos foram assim redigidos, in verbis: 



    [...]



    Sem mais a perscrutar, é inequívoca a materialidade delitiva. 



    No tocante à tese defensiva de falta de prejuízo à Administração Militar em face do apelante não ter logrado êxito no contrato com o Exército Brasileiro, verifica-se que o delito falsificação de documento (art. 311 do CPM), por tratar-se de crime formal e instantâneo não exige resultado patrimonial. 



    A Lei Substantiva Penal Castrense delineia a conduta delitiva de falsificação de documento sob os seguintes contornos: 



    Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: 



    Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos. 



    Parafraseando o ilustre penalista César Roberto Bitencourt, a falsificação de documento público e sua consumação advém da prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente do uso posterior ou qualquer outra consequência. 



    Nesse sentido, restou consolidado o entendimento desta Corte ao julgar a Apelação nº 7000083- 06.2020.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis: 



    […]



    Assim, o aludido tipo penal tutela a fé pública consubstanciada na credibilidade de um documento expedido por órgão estatal. No presente caso sua violação atentou contra a administração militar. 



    O dolo se caracteriza quando ora apelante, por livre e deliberada vontade, de próprio punho, falsificou as 2 (duas) certidões negativas, supostamente expedidas em favor dos outros dois apelantes, a fim de torná-los adimplentes perante a Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte e, assim, continuar o processo de credenciamento para a contratação na Operação Carro Pipa. 



    A conduta se ajusta formalmente ao tipo previsto no art. 311 do CPM, bem como materialmente, não havendo que falar em aplicação do princípio da irrelevância penal do fato. 



    A gravidade da ação perpetrada prejudicou diretamente os interesses da Administração Militar, assim como tumultuou o certame que tinha como destinatário a comunidade carente pertencente às localidades não abastecidas pelos serviços aos quais concorriam os réus. 



    Quanto à antijuridicidade, não há notícia verossímil nos autos de que o apelante tenha agido amparado por alguma das excludentes de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal). 



    Ainda que houvesse qualquer causa excludente dessa natureza, o ônus da prova aqui se inverte, cabendo à Defesa comprová-la, o que não ocorreu. 



    Outrossim, no que tange à culpabilidade, observa-se que o acusado era imputável no momento do crime e tinha potencial consciência do caráter ilícito do fato, sendo-lhe exigível conduta diversa da que deliberadamente adotou. 



    Conhecedor das dificuldades enfrentadas pelos moradores da região, mesmo assim, tentou burlar as exigências impostas pela Força Terrestre e procedeu às falsificações das certidões. 



    Como bem acentuou a r. Sentença: 



    "[...] a Operação Pipa existe por causa da grave seca que assola as regiões do sertão e o semiárido nordestino, áreas geográficas em que animais e pessoas morrem por causa da falta d'água. 



    Não por outro motivo que são tantos os requisitos e documentos exigidos que visam assegurar a eficaz e regular prestação de um serviço de tamanha relevância social. 



    É patente a repercussão social para uma localidade que deveria receber água 6 vezes em um único mês, quando esta passa um mês inteiro sem receber um carro-pipa sequer." 



    […]



    Passo agora à apreciação do recurso interposto pela DPU em favor d os civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA. 



    […]



    Razão não assiste à Defesa. Vejamos. 



    Pesa em desfavor dos civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA a acusação de terem apresentado Certidões Conjuntas Negativas, supostamente emitidas pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte que após perícia documentoscópica contatou-se tratarem-se de documentos falsificados pelo civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS (outro apelante). 



    Acerca do enquadramento penal da conduta, segundo a topografia em que o delito foi tipificado no CPM, trata-se de crime contra a Administração Militar, que visa proteger a fé pública, em clara salvaguarda da idoneidade e da lisura do que é produzido, recebido ou em trâmite na Organização Militar 



    O elemento volitivo exigido pelo tipo penal emoldurado no art. 315 do CPM traduziu-se, in casu, precisamente, na finalidade espúria de obter sucesso no processo de credenciamento na Operação Carro Pipa, perante o Exército Brasileiro. 



    A materialidade e a autoria do delito estão fartamente comprovadas pelos documentos carreados aos autos, especialmente pelo laudo pericial que confirmou não serem autênticas a certidões negativas apresentadas, bem como pelos interrogatórios dos apelantes. 



    Quanto à tônica da tese defensiva articulada no presente apelo que recai na hipótese de desconhecimento da falsidade das certidões apresentadas, os acusados confirmaram que à época dos fatos tinham plena consciência da existência de débitos com órgãos estatais, mas se renderam ao alvedrio do civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS, a quem incumbiu a "regularização" dessas pendências, e após receberem dele o calhamaço de documentos, supostamente, sem ao menos conferir do que se tratava, aduzem que os entregaram ao 1º Batalhão de Engenharia da Construção (1º BEC), para fins de credenciamento da Operação Carro Pipa. 



    O civil MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO declarou em juízo que, realmente, tinha uma pendência referente a um débito fiscal de um "mercadinho" do qual era proprietário, mas que recebeu do civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS toda a documentação devidamente regularizada e, assim, à revelia de qualquer conferência, as apresentou ao Exército Brasileiro durante o processo de credenciamento para a Operação Carro Pipa. Afirmou que iria receber do apelante DOUGLAS RANNIERY a quantia mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos serviços prestados. 



    Além disso, confessou que dentre os documentos que entregou ao 1º BEC constava uma procuração contendo a falsa informação de que seria o dono de um dos caminhões, que na verdade pertencia ao civil DOUGLAS RANIERY BEZERRA DE FREITAS. 



    Por seu turno, o civil JOSÉ RIVALDO BARBOSA, também em sede de interrogatório na fase judicial, confessou ter ciência, à época dos fatos, de débitos perante a Fazenda, referentes ao IPVA de uma motocicleta de sua propriedade. Entretanto, negou ter conhecimento da "gambiarra" proposta pelo apelante DOUGLAS RANNIERY (evento 33 da APM). Aduziu ter concorrido no certame com o caminhão que na verdade pertencia ao apelante DOUGLAS RANNIERY sob a promessa de receber dele o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês com o intuito de realizar 3 (três) carradas por semana. 



    Em que pese o louvável esforço da DPU com vistas a isentar de culpa os civis MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO e JOSÉ RIVALDO BARBOSA, verifica-se que a condenação está calcada em sólido acervo de provas documentais e testemunhais, que se harmonizam entre si e convergem rumo à verdade real. 



    Ora, não é minimamente razoável e crível que os acusados neguem saber da "gambiarra" proposta pelo recorrente DOUGLAS RANNIERY consistente na falsificação das certidões negativas por eles apresentadas no processo de credenciamento da Operação Carro Pipa, visto que ambos confirmaram serem possuidores de débitos, à época dos fatos, perante órgãos públicos, e assim, no afã de não perderem a oportunidade de efetivação na Operação Carro Pipa, submeteram-se à nefasta proposta, participando da disputa como se fossem proprietários dos caminhões pertencentes ao civil DOUGLAS, sob a promessa de pagamento no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 



    O dolo caracterizou-se no manejo voluntário das certidões negativas, porquanto inverídicas. 



    Imperioso concluir, pois, que os recorrentes sabiam da falsidade dos documentos e agiram, de forma livre e consciente ao apresentarem, em união de desígnios com o apelante DOUGLAS RANNIERY, certidões conjuntas negativas, emitidas, supostamente, pela Secretaria de Estado da Tributação e da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte ao Exército Brasileiro. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição dos pacientes, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Conforme destacado, afasta-se, por completo, a tese de que não tiveram participação no fato, na medida em que agiram ativamente para menoscabar a fé pública e a credibilidade que se espera de um documento público. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Com efeito, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente